Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-70.2020.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000453-70.2020.8.11.0106 - CLASSE 198 - CNJ - NOVO SÃO JOAQUIM
Apelante(s) : OFELIA DE ALBUQUERQUE PITA CONTRERAS e PASTOR CONTRERAS ZAMBRANA
Apelado(s) : GERÔNIMO REZENDE DAVID e TEREZINHA REZENDE DAVID
Número do Protocolo: 1000453-70.2020.8.11.0106
Os apelantes deixaram de realizar o preparo recursal, e pediram a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 97509992).
A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (destaquei – art. 5o, inciso LXXIV). Logo, aqui, haverá o postulante de demonstrar a necessidade da gratuidade, já que, por outro lado, não há qualquer dispositivo constitucional que assegure a assistência judiciária gratuita à parte só por sua declaração de dela precisar.
No caso, não há documento de cunho efetivamente econômico e/ou financeiro que comprove que os apelantes se enquadram no perfil daqueles que necessitam da concessão da benesse da gratuidade da justiça.
A sistemática implantada pelo CPC/2015 exige, antes da prolação de decisão indeferitória do pedido de AJG, seja a parte intimada para que comprove o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse (CPC, artigo 99, §2o).
Assim sendo, antes de receber o recurso nos termos do art. 1.011 do CPC, ordeno a intimação dos apelantes, para que, no prazo cinco dias, apresente prova cabal da incapacidade econômica alegada.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator